Tribunal: TJMT
Processo: 1009327-03.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1009327-03.2022.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Edvardo Maylan de Moraes Santos
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Edvardo Maylan de Moraes Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 7 de maio de 2022, pela suposta prática do crime de roubo majorado, na forma do artigo 157, § 2o, VII, do Código Penal, e teve sua prisão convertida em preventiva durante o plantão judiciário e, após, a prisão foi mantida pelo juiz de origem.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que a gravidade abstrata do delito não serve para embasar a medida constritiva, bem como afirma ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, previstas no artigo 319 do CPP.
Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade e residência fixa, e aduz que o delito é de reduzido grau ofensivo.
Sustenta que “embora já tenha sido condenado, a pena aplicada a ele foi apenas de restritiva de direito, que foi somente convertida em privativa de liberdade agora, após a nova prisão” – Id. 128347666, p. 5.
Ademais, afirma sobre a violação ao princípio da homogeneidade e a incompatibilidade da prisão cautelar, pois, em caso de eventual condenação, ser-lhe-ia aplicado regime diverso do fechado, não podendo ser mantida medida mais gravosa nesta ocasião.
Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva do beneficiário, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, e, subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão (Id. 128347666).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Ao que aparenta, a autoridade acoimada de coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando algumas circunstâncias do caso concreto que demonstram a necessidade da medida constritiva.
Ponderou-se no decreto constritivo que o delito foi perpetrado, em tese, mediante o emprego de arma branca, o que torna a conduta mais reprovável, além de que, mesmo após a vítima ter entregado seus pertences, o beneficiário teria perseguido-a.
Além disso, consignou-se sobre a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor do paciente, expedido por Juízo de outro Estado da federação.
Ressalto que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Quanto à alegação de que em caso de eventual condenação seria aplicado ao beneficiário regime diverso do fechado, convém salientar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade ou mesmo da homogeneidade.
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator